Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018094-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOELMA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 545.084.361-53 (AGRAVADO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial contábil apresentado nos autos de cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela. O laudo fixou o crédito exequendo em R$ 46.057,38. O agravante sustenta que os cálculos extrapolam os limites fixados na sentença e no acórdão, desconsideram valores pagos, aplicam incorretamente juros e correção monetária e utilizam base indevida para os honorários advocatícios. Requer a anulação da homologação e a realização de novo cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial homologado observou corretamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, notadamente quanto à conversão da modalidade contratual, limitação dos juros remuneratórios, compensação de valores, forma de devolução, critérios de correção monetária e juros, e fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que formou o título executivo judicial determinou a revisão do contrato bancário com limitação dos juros remuneratórios a 1,76% ao mês, conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, compensação dos valores pagos, devolução simples do montante apurado como pago a maior, com correção pelo INPC desde o dispêndio e juros de 1% ao mês desde a citação.

O laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados, incluindo esclarecimentos e retificações prestadas pelo perito para adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, evidenciando a compatibilidade com o título executivo judicial.

A impugnação apresentada pelo banco não demonstrou erro material, omissão de dados relevantes ou descumprimento do comando sentencial, limitando-se a discordância quanto ao resultado da perícia, o que é insuficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo.

A jurisprudência consolidada exige que a impugnação por excesso de execução seja instruída com planilha detalhada e cálculo atualizado do débito, o que não foi apresentado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial contábil deve ser homologado quando observa integralmente os critérios estabelecidos em sentença transitada em julgado.

A discordância do devedor quanto ao resultado da perícia, desacompanhada de planilha detalhada que demonstre o alegado excesso, não justifica a anulação da homologação.

A liquidez da obrigação exequenda se configura com a compatibilidade do cálculo homologado ao título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I; 525, §§ 4º e 5º; 85, § 2º e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0084807-29.2023.8.16.0000, Rel. Des. João Antônio De Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018094-25.2025.8.11.0000

BANCO BMG S
.
A
. x
JOELMA DA SILVA TEIXEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação Tutela n. 1020018-84.2021.8.11.0041, ajuizada por JOELMA DA SILVA TEIXEIRA,
homologou o laudo pericial contábil apresentado nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Joelma da Silva Teixeira, fixando o valor do crédito exequendo em R$ 46.057,38
(quarenta e seis mil e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos)
.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que os cálculos homologados extrapolam os limites fixados na sentença e no acórdão que a confirmou.

A
rgumenta que a perícia contábil desconsiderou valores pagos, aplicou incorretamente juros e correção monetária e adotou base de cálculo indevida para os honorários advocatícios.

Requer, por fim, a anulação da decisão homologatória, com a realização de novo cálculo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cumpre analisa no presente recurso
a regularidade da decisão que homologou laudo pericial contábil apresentado na fase de cumprimento de sentença, apurando o valor do crédito exequendo com base no título judicial formado em ação revisional de contrato bancário. O que se debate é se a perícia observou com fidelidade os parâmetros estabelecidos no dispositivo da sentença, posteriormente confirmada em grau de apelação.

A sentença transitada em julgado determinou a revisão de contrato bancário firmado entre as partes, com conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, limitação dos juros remuneratórios, compensação de valores pagos, devolução simples do valor apurado como pago a maior, além da aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Para melhor esclarecer, cumpre transcrever a parte dispositiva da sentença que formou o título executivo:

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação Joelma Teixeira em face de Banco BMG S/
A,,
nos termos do artigo 487, I, do

CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato de cartão de crédito de
n. .
5313.***
*.*
***.8027, nos seguintes termos:

1. Limito os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,76% ao mês

desde sua origem;

2. Converto a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito

consignado em empréstimo consignado;

3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor

do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso

com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do

dispêndio;

4. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na

presente ação.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando que o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o

requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento)

do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de

Processo Civil.

Ao analisar detidamente o laudo pericial elaborado pelo
Expert

no id n.

170816269
,
contata-se o devido atendimento
d
os quesitos apresentados pelas partes, com a demonstração dos saques, descontos, pagamentos voluntários, encargos financeiros e atualização conforme os critérios fixados na decisão exequenda.

Eventuais questionamentos sobre metodologia ou interpretação foram enfrentados pelo perito em esclarecimentos técnicos subsequentes
(id n.
178261637
)
, nos quais retificou, inclusive, os valores referentes à base de cálculo dos honorários advocatícios, ajustando-os ao comando sentencial.

A homologação proferida pelo juízo de origem, portanto, limitou-se a reconhecer a compatibilidade dos cálculos com o título executivo judicial, o que é suficiente para configurar a liquidez da obrigação exequenda. A impugnação deduzida pelo banco não demonstrou erro material, omissão de dados relevantes, nem descumprimento do comando judicial.

O inconformismo do agravante traduz mera discordância com o resultado da perícia, sem que haja qualquer vício técnico ou jurídico que justifique a anulação da decisão impugnada.

Nesse particular, a
jurisprudência é firme no sentido de que a impugnação aos cálculos deve estar instruída com demonstração analítica do alegado excesso ou desvio, o que não se verificou no presente caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESACOMPANHADA DO VALOR DO ALEGADO EXCESSO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO DÉBITO ENTENDIDO COMO DEVIDO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 4º E 5º, DO ART. 525, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0084807-29.2023 .8.16.0000 Dois Vizinhos, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 09/04/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim
, não há falar em excesso de execução ou em nulidade da liquidação, uma vez que o valor homologado resulta da apuração técnica baseada em documentos presentes nos autos e em critérios fixados por sentença transitada em julgado, cuja autoridade impede a rediscussão da matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025